Tribunal: TJPA
Processo: 0801065-47.2023.8.14.0059
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2026-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801065-47.2023.8.14.0059

APELANTE: FRANK DOS SANTOS BARBOSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. VALOR PROBATÓRIO DA PALAVRA DA VÍTIMA E DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FURTO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por FRANK DOS SANTOS BARBOSA contra sentença condenatória pela prática do crime de furto, na qual se busca a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena, com a fixação da pena-base no mínimo legal e o reconhecimento do furto privilegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório produzido nos autos é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de furto; e (ii) estabelecer se a dosimetria da pena foi corretamente fixada, especialmente quanto à valoração negativa dos antecedentes e à inaplicabilidade da causa de diminuição prevista no art. 155, § 2º, do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade delitiva é comprovada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termos de apreensão e restituição dos bens subtraídos, bem como demais documentos coligidos aos autos.

4. A autoria é demonstrada de forma segura pela palavra firme e coerente da vítima, corroborada pelos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela diligência e recuperação da res furtiva.

5. A palavra da vítima possui especial relevância probatória nos crimes patrimoniais praticados na clandestinidade, sobretudo quando harmônica e amparada por outros elementos de convicção.

6. Os depoimentos de agentes públicos, quando coerentes e em consonância com o conjunto probatório, constituem meio de prova idôneo, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

7. Não há dúvida razoável capaz de afastar o édito condenatório, sendo incabível a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

8. A fixação da pena-base acima do mínimo legal encontra-se devidamente fundamentada na valoração negativa dos maus antecedentes, extraída de dados concretos dos autos, em consonância com o art. 59 do Código Penal.

9. Condenações com trânsito em julgado anterior à sentença, ainda que posteriores ao fato, podem ser valoradas como maus antecedentes, desde que não utilizadas para caracterizar reincidência.

10. A dosimetria da pena insere-se no âmbito do livre convencimento motivado do julgador, sendo legítima a exasperação quando observados os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

11. A causa de diminuição do art. 155, § 2º, do Código Penal exige o preenchimento cumulativo da primariedade do agente e do pequeno valor da coisa furtada, requisitos não atendidos no caso concreto.

12. A ausência de primariedade do apelante, evidenciada por histórico de reiteração delitiva, afasta a incidência do furto privilegiado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios, é suficiente para fundamentar a condenação em crimes patrimoniais.

2. A fixação da pena-base acima do mínimo legal é legítima quando fundamentada na valoração negativa de circunstância judicial concretamente demonstrada, nos termos do art. 59 do Código Penal.

3. A causa de diminuição prevista no art. 155, § 2º, do Código Penal exige o preenchimento cumulativo da primariedade do agente e do pequeno valor da res furtiva.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 59 e 155, § 2º; Código de Processo Penal, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.113.680/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18.02.2025; STJ, AREsp nº 2.556.933/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18.02.2025; STJ, REsp nº 2.113.308/PR, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 17.12.2024; TJPA, Apelação Criminal nº 0054649-84.2015.8.14.0401, Rel. Desª. Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, j. 19.08.2024; Súmula nº 23 do TJPA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
FRANK DOS SANTOS BARBOSA
, nos autos do processo nº
0801065-47.2023.8.14.0059
, oriundo da
Vara Única da Comarca de Soure
, em que figura como apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, tendo por objeto condenação pela prática do delito de furto, tipificado no artigo 155, caput, do Código Penal Brasileiro à PENA DEFINITIVA de 02 (dois) anos de reclusão

Consta dos autos que, em 15 de agosto de 2023, o apelante foi preso em flagrante pela suposta subtração de uma bicicleta e cinco galinhas, fatos ocorridos em imóvel situado no Bairro Central, Município de Soure/PA, após a vítima ter constatado o desaparecimento dos bens e, em diligências informais pela vizinhança, identificado o recorrente como possível detentor da res furtiva. Acionada a Polícia Militar, os agentes deslocaram-se até a residência do acusado, onde localizaram os objetos, procedendo à sua prisão em flagrante, conforme Auto de Prisão em Flagrante e peças informativas do inquérito policial .

O flagrante foi regularmente comunicado ao Juízo competente, tendo sido homologado por decisão judicial que, em momento inicial, converteu a custódia em prisão preventiva, ao fundamento da garantia da ordem pública e da reiteração delitiva, considerando registros anteriores em desfavor do acusado. Posteriormente, em audiência de custódia realizada em 16 de agosto de 2023, a magistrada plantonista revogou a prisão preventiva, concedendo liberdade provisória ao custodiado, mediante imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

Concluída a fase investigativa, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
ofereceu denúncia em face de
FRANK DOS SANTOS BARBOSA
, imputando-lhe a prática do crime de furto simples. A denúncia foi recebida, seguindo-se a regular citação do réu, que apresentou resposta à acusação, arguindo teses defensivas voltadas, em síntese, à atipicidade material da conduta, com invocação do princípio da insignificância, bem como à ausência de provas suficientes para sustentar um decreto condenatório.

No curso da instrução criminal, foram produzidas provas orais, com a oitiva da vítima e de testemunhas, além do interrogatório do acusado, cujo conteúdo foi devidamente registrado em mídia audiovisual acostada aos autos. Encerrada a fase instrutória, as partes apresentaram alegações finais, mantendo o Ministério Público o pedido de condenação e reiterando a defesa as teses absolutórias anteriormente suscitadas.

Sobreveio sentença, prolatada em 04 de julho de 2025, pela qual o Juízo de origem julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando
FRANK DOS SANTOS BARBOSA
como incurso no artigo 155, caput, do Código Penal, fixando-lhe pena privativa de liberdade e sanção pecuniária, em regime e condições especificadas no decisum, afastando expressamente a aplicação do princípio da insignificância, à vista do contexto fático-probatório e dos antecedentes do réu.

Irresignada, a defesa interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese, a ausência de tipicidade material da conduta, a desproporcionalidade da resposta penal e a possibilidade de absolvição, com fundamento no princípio da insignificância, ou, subsidiariamente, a reforma da dosimetria da pena. O recurso foi regularmente processado e recebido, com apresentação de contrarrazões pelo Ministério Público, pugnando pelo desprovimento do apelo e pela manutenção integral da sentença condenatória.

Após regular tramitação, os autos foram remetidos a esta
3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

Instado a se manifestar o Ministério Público de 2º Grau, por intermédio da 12ª Procuradoria de Justiça Criminal, manifestou-se pelo
CONHECIMENTO
do recurso e, no mérito, pelo seu
IMPROVIMENTO
.

É o relatório.

À Revisão, sugerindo-se a inclusão em pauta no plenário virtual.

VOTO

I. DA ADMISSIBILIDADE

O recurso de apelação interposto por
FRANK DOS SANTOS BARBOSA
preenche os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, notadamente a tempestividade, a legitimidade recursal, o interesse de agir e a adequação da via eleita, razão pela qual dele
CONHEÇO
.

II. MÉRITO

II.1 DA ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA A CONDENAÇÃO

Sustenta a defesa que inexistem provas suficientes para amparar o édito condenatório, pugnando pela absolvição do apelante, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Consoante exaustivamente delineado na sentença e reiterado no parecer ministerial, a materialidade delitiva encontra-se sobejamente demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante, boletim de ocorrência, termos de apreensão e restituição dos bens subtraídos, bem como demais peças documentais coligidas na fase inquisitorial e judicial. A autoria, por sua vez, emerge de forma segura e convergente do conjunto probatório.

A vítima
DAVID MARTINS DE SOUSA
, em juízo, narrou de maneira firme, coerente e detalhada a dinâmica dos fatos, relatando que, ao acordar, percebeu a subtração de uma bicicleta e cinco galinhas, estimando o valor aproximado dos bens e esclarecendo que estes foram posteriormente localizados em poder do acusado, com apoio da Polícia Militar. Tal narrativa encontra-se em plena consonância com os depoimentos dos policiais militares que atenderam à ocorrência, especialmente do agente
JARBES GILLEAD SILVA CARNEIRO
, que confirmou a diligência, a identificação do apelante, conhecido no meio local, e a recuperação da res furtiva.

É consabido que, nos crimes patrimoniais praticados, em regra, na clandestinidade, a palavra da vítima assume especial relevo probatório, sobretudo quando harmônica e corroborada por outros elementos de convicção, como ocorre no caso em exame. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o depoimento da vítima, quando coerente e respaldado por provas complementares, é suficiente para embasar a condenação.

RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO PESSOAL. ART. 226 DO CPP. INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES LEGAIS. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso especial interposto pelo réu contra acórdão que confirmou sua condenação por roubo majorado (art. 157, § 2º, II, do Código Penal), com pena de 7 anos de reclusão e 15 dias-multa, em regime inicial fechado. O recorrente sustenta violação do art. 226 do CPP, argumentando que a ausência de observância das formalidades legais no procedimento de reconhecimento pessoal implicaria a nulidade da condenação, pugnando pela absolvição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões centrais em discussão: (i) definir se a ausência de observância das formalidades do art. 226 do CPP invalida o procedimento de reconhecimento pessoal utilizado como prova no julgamento; e (ii) verificar se o reconhecimento, aliado aos demais elementos do conjunto probatório, é suficiente para fundamentar a condenação do recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ reconhece que a inobservância das formalidades previstas no art. 226 do CPP não gera, por si só, nulidade do reconhecimento, especialmente quando este não constitui a única prova da autoria e é corroborado por outros elementos probatórios.

4. No caso concreto, o reconhecimento pessoal do acusado pela vítima, realizado em sede policial e ratificado em juízo, foi corroborado por depoimentos consistentes e convergentes da vítima e de três guardas municipais que participaram das diligências, bem como pelo relato de ameaça feita pelo réu à vítima na delegacia.

5. A palavra da vítima, prestada sob o crivo do contraditório, é considerada meio de prova idôneo e revestido de especial valor em crimes patrimoniais, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios.

6. A condenação do recorrente não se fundamenta exclusivamente no reconhecimento realizado na fase inquisitorial, mas em conjunto probatório robusto que inclui depoimentos judiciais e elementos documentais.

7. Alterar o entendimento do Tribunal de origem quanto à suficiência probatória demandaria reexame de fatos e provas, o que é vedado pela Súmula nº 7 do STJ. IV. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

(REsp n. 2.113.680/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025.) (grifo nosso)

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. PALAVRA DA VÍTIMA. VALIDADE COMO PROVA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. REEXAME DA PROVA. INVIABILIDADE. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial manejado por réu condenado à pena de 6 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes de roubo majorado pelo concurso de pessoas (art. 157, §2.º, II, do Código Penal) e furto simples (art. 155, caput, do Código Penal). O agravante busca a desclassificação do roubo para furto simples, a exclusão da majorante de concurso de agentes e a redução da pena abaixo do mínimo legal em razão da aplicação da Súmula 231/STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a desclassificação do crime de roubo majorado (art. 157, §2.º, II, do CP) para furto simples (art. 155, caput, do CP); (ii) apurar se é possível afastar a causa de aumento de pena pelo concurso de pessoas; e (iii) determinar se é admissível a redução da pena abaixo do mínimo legal em razão da aplicação de atenuantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As instâncias ordinárias reconheceram a configuração do crime de roubo majorado com base em provas válidas, incluindo o depoimento da vítima, que demonstra o emprego de violência física e a atuação conjunta com outro indivíduo.

A palavra da vítima, especialmente em crimes patrimoniais, possui elevada força probatória, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sendo apta a fundamentar a condenação quando coerente e alinhada com o conjunto probatório.

A desclassificação do crime para furto simples ou o afastamento da majorante do concurso de pessoas demandaria reexame do conjunto fático-probatório, providência vedada em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

Quanto à redução da pena abaixo do mínimo legal, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a Súmula 231 veda essa possibilidade, ainda que estejam presentes atenuantes, na segunda fase da dosimetria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo conhecido e recurso especial desprovido.

(AREsp n. 2.556.933/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025.) (grifo nosso)

Além disso, é importante ressaltar a validade dos depoimentos dos agentes públicos como meio idôneo como meio de prova, entendimento este pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), vejamos:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE NULIDADE EM RAZÃO DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E DA EXASPERAÇÃO DA BASILAR. FUNDADAS RAZÕES. RÉU QUE ATIROU PELA JANELA AS DROGAS AO VISUALIZAR A POLÍCIA. PRÉVIO MANDADO DE PRISÃO EM DESFAVOR DO AGRAVANTE. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. DOSIMETRIA DA PENA. IDONEIDADE DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83 DO STJ. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso especial interposto por Miguel Bregeiron contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná em revisão criminal, que manteve condenação por tráfico de drogas, questionando a legalidade da entrada policial em domicílio e a exasperação da pena-base com fundamento na quantidade e natureza das drogas apreendidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a entrada dos policiais no domicílio do recorrente foi legal, considerando as circunstâncias do flagrante delito; e (ii) determinar se a exasperação da pena-base com fundamento na quantidade e na natureza das drogas apreendidas foi devidamente fundamentada, em consonância com o art. 42 da Lei de Drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A entrada policial em domicílio é justificada por fundadas razões, caracterizando flagrante delito, quando a suspeita objetiva é corroborada por ações que indicam atividade ilícita, como a tentativa do acusado de se desfazer de objetos ao avistar a chegada dos policiais.

4. O depoimento dos policiais, corroborado por outros elementos probatórios, constitui meio de prova robusto e idôneo, possuindo fé pública e credibilidade na reconstrução dos fatos. Nesse sentido, colhe-se que o réu, ao perceber a presença da polícia, lançou objetos pela janela, buscando se desfazer dos entorpecentes que dispunha. Extrai-se, igualmente, que os agentes da lei tomaram nota de que o réu possuía mandado de prisão em aberto, o que acarretou a ida da polícia ao local indicado.

5. A exasperação da pena-base pelo Juízo de origem é fundamentada na natureza deletéria das drogas apreendidas (cocaína e crack) e na quantidade considerável, conforme autoriza o art. 42 da Lei 11.343/2006, que prioriza tais fatores na dosimetria em crimes de tráfico de drogas.

6. A jurisprudência desta Corte reconhece que a quantidade e a natureza das drogas justificam a majoração da pena-base, não caracterizando afronta a dispositivo legal ou desproporcionalidade evidente.

7. A pretensão de reverter a valoração das circunstâncias judiciais exige reexame de matéria fática, inviável em recurso especial, em conformidade com a Súmula 7 do STJ. IV. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

(REsp n. 2.113.308/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024.) (grifo nosso)

No mesmo sentido, a jurisprudência deste
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, afasta a absolvição quando demonstradas, de forma segura, a autoria e a materialidade delitiva.

APELAÇÃO PENAL – ART. 155, §4º, INCISOS II E IV, DO CÓDIGO PENAL - FURTO QUALIFICADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – A MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO ENCONTRAM-SE DEVIDAMENTE COMPROVADAS, PELOS DOCUMENTOS JUNTADOS AOS AUTOS, BEM COMO POR MEIO DOS DEPOIMENTOS UNÍSSONOS E FIRMES PRESTADOS EM PLENÁRIO, SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. É sabido que na palavra da vítima há um grande ensejo probatório, ainda mais, quando aliado com demais provas, como o depoimento da testemunha que presenciou e flagrou o denunciado Gylvan. Dessa forma,
HÁ PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME, SENDO IMPOSSÍVEL ACOLHER O PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS
- Restou comprovado através de depoimentos testemunhais coesos e unânimes que o crime de furto foi cometido em unidade de desígnios e em comunhão de esforços por 02 (duas) pessoas, mediante escalada. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que pode se admitir a comprovação da qualificadora da escalada por outros meios de prova que não a perícia, desde que aptos a comprovar a circunstância de forma indene de dúvidas. Sem cabimento ao pedido de afastamento das qualificadoras. REDIMENSIONAMENTONA DOSIMETRIA DA PENA. A aplicação do quantum da pena em 04 (quatros) anos de reclusão, está justo e adequado para reprovação e prevenção do crime, pois de acordo com o que preceitua o art. 59 do Código Penal, pode o julgador, no exercício discricionário de sua função jurisdicional estabelecer a pena dentro dos requisitos legais. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0054649-84.2015.8.14.0401 – Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 19/08/2024) (grifo nosso)

Não se vislumbra, portanto, qualquer fragilidade probatória ou dúvida razoável apta a ensejar a absolvição do apelante. A condenação lastreia-se em prova firme, coerente e produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Rejeita-se, assim, o pleito absolutório por insuficiência de provas.

II.2 DA DOSIMETRIA DA PENA

A defesa insurge-se, ainda, contra a dosimetria da pena, sustentando ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, bem como postulando o reconhecimento do chamado furto de pequeno valor, previsto no artigo 155, §2º, do Código Penal.

Na primeira fase da dosimetria, o Juízo sentenciante reconheceu uma circunstância judicial desfavorável, consistente nos maus antecedentes do réu, fixando a pena-base em 02 anos, 04 meses e 15 dias de reclusão.

Da leitura atenta da sentença, verifica-se que a valoração negativa não se deu de forma genérica ou abstrata, mas sim com base em dados concretos extraídos dos autos, notadamente a existência de condenações ou processos criminais anteriores, alguns com trânsito em julgado ocorrido no curso da presente ação penal, circunstância que, à luz da jurisprudência dominante, autoriza a consideração negativa dos antecedentes, sem violação ao princípio da presunção de inocência.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que condenações com trânsito em julgado anterior à sentença, ainda que posteriores ao fato, podem ser valoradas como maus antecedentes, desde que não utilizadas para caracterizar reincidência.

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO. REDUZIDO GRAU DE REPROVABILIDADE. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A lei penal não deve ser invocada para atuar em hipóteses desprovidas de significação social, razão pela qual os princípios da insignificância e da intervenção mínima surgem para atuar como instrumentos de interpretação restrita do tipo penal. Entretanto, a ideia não pode ser aceita sem restrições, sob pena de o Estado dar margem a situações de perigo, na medida em que qualquer cidadão poderia se valer de tal princípio para justificar a prática de pequenos ilícitos, incentivando, por certo, condutas que atentem contra a ordem social.

2. O princípio da insignificância deve ser analisado em conexão com os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal, no sentido de excluir ou afastar a própria tipicidade penal, observando-se a presença de "certos vetores, como (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada" (HC n. 98.152/MG, Relator Ministro CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 5/6/2009). Salienta-se que, quanto ao tema, o Plenário do eg. Supremo Tribunal Federal, ao examinar, conjuntamente, o HC n.º 123.108/MG, o HC n. 123.533/SP e o HC n. 123.734/MG, todos de relatoria do Ministro ROBERTO BARROSO, definiu que a incidência do princípio da insignificância deve ser feita caso a caso (Informativo n.º 793/STF).

3. Nessa linha, a Terceira Seção desta Corte, no julgamento do EREsp n. 221.999/RS, de MINHA RELATORIA, DJe 10/12/2015, estabeleceu que a reiteração criminosa inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, a verificação que a medida é socialmente recomendável, como no presente caso. Precedentes.

4. Ainda, a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça firmou-se no sentido de ser incabível a aplicação do princípio da insignificância quando o montante do valor da res furtiva superar o percentual de 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Precedentes.

5. Na hipótese em análise, o entendimento das instâncias de origem deve ser afastado, tendo em vista que se trata de situação que atrai a incidência excepcional do Princípio da Insignificância, uma vez que, apesar do acusado ser reincidente específico, o valor dos bens envolvidos (4 pares de chinelo, avaliados em R$ 95,00) não ultrapassa o percentual de 10% do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos (R$ 1.039,00 - 2020) e as circunstâncias do delito e a ausência de qualquer ato mais grave configuram a mínima ofensividade e o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do envolvido.

6. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp n. 2.059.442/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/5/2023, DJe de 29/5/2023.) (grifo nosso)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. MAUS ANTECEDENTES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. ATIPICIDADE MATERIAL. NÃO RECONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. "O princípio da insignificância não tem aplicabilidade em casos de reiteração da conduta delitiva, salvo quando demonstrado ser tal medida recomendável diante das circunstâncias concretas do caso, o que não se evidencia na hipótese, eis que se trata de paciente reincidente específico e com maus antecedentes, o que demonstra o seu desprezo sistemático pelo cumprimento do ordenamento jurídico" (AgRg no HC n. 796.563/MS, de minha Relatoria, Quinta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 25/5/2023).

2. No caso concreto, consoante destacado pelo magistrado de primeiro grau de jurisdição, o acusado possui maus antecedentes, tendo sido condenado por sentença transitada em julgado, em razão da prática do crime de furto, por 05 (cinco) vezes, o que demonstra o elevado grau de reprovabilidade de sua conduta, sendo inaplicável o princípio da insignificância.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg nos EDcl no REsp n. 2.073.202/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023.) (grifo nosso)

Além disso, a dosimetria da pena insere-se no âmbito do livre convencimento motivado do julgador, não havendo direito subjetivo do réu à adoção de fração matemática específica, desde que a exasperação seja razoável, proporcional e devidamente fundamentada, como no caso.

A jurisprudência do TJPA é clara ao reconhecer a legitimidade da fixação da pena-base acima do mínimo legal quando amparada em circunstância judicial negativa concretamente demonstrada.

PROCESSO ApCrim. N.º 0001989-52.2012.8.14.0035

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ÓBIDOS

APELANTE: EDILSON DA SILVA PICANCO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta por Edilson da Silva Picanco contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única de Óbidos, que o condenou à pena de 4 anos e 5 meses de detenção, além de 300 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 302, § 1º, III, do Código de Trânsito Brasileiro. Os fatos narram que o apelante, dirigindo veículo sob efeito de álcool, atropelou a vítima, Danilo da Silva Sena, de 24 anos, fugindo do local sem prestar socorro. A vítima faleceu em decorrência dos ferimentos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há uma única questão em discussão: verificar se a fixação da pena-base acima do mínimo legal foi devidamente fundamentada com base nos critérios do art. 59 do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O magistrado de origem fundamenta adequadamente a fixação da pena-base acima do mínimo legal, considerando a culpabilidade elevada do réu, evidenciada pela condução do veículo sob efeito de álcool, e as circunstâncias graves do crime, dada a juventude da vítima, que teve sua vida ceifada precocemente.

4.

A jurisprudência do STJ e a Súmula nº 23 do Tribunal local respaldam o entendimento de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, quantitativa e qualitativamente avaliadas, é suficiente para justificar o aumento da pena-base.

5.

A dosimetria da pena revela-se proporcional à gravidade do delito e à situação do apelante, estando em consonância com os parâmetros legais e jurisprudenciais aplicáveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A fixação da pena-base acima do mínimo legal é válida e legítima quando fundamentada na análise desfavorável das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, com base em elementos concretos do caso.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 59 e 68; Código de Trânsito Brasileiro, art. 302, § 1º, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 660878/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 27.04.2021; Súmula nº 23 do Tribunal.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0001989-52.2012.8.14.0035 – Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 17/03/2025 )

Além disso, observa-se que o entendimento encontra-se pacificado no âmbito estadual através da Súmula nº. 23 deste Egrégio Tribunal de Justiça, vejamos:

Súmula nº 23

“A aplicação dos vetores do art . 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal. “

Ademais, pleiteia a defesa o reconhecimento da causa de diminuição prevista no artigo 155, §2º, do Código Penal.

A pretensão igualmente não merece acolhimento.

Conforme corretamente destacado pelo Ministério Público, a aplicação do benefício legal exige o preenchimento cumulativo de dois requisitos:

(i) primariedade do agente, e
(ii) pequeno valor da coisa furtada.

No caso concreto, ainda que se admita, em tese, a discussão acerca do valor da res furtiva, é incontroverso que o apelante não é primário, ostentando histórico de reiterado envolvimento em ilícitos penais, inclusive contra o patrimônio, conforme certidões acostadas aos autos.

A ausência de qualquer dos requisitos legais é suficiente para afastar a incidência da causa de diminuição, entendimento este pacífico no STJ e plenamente aplicável ao caso, conforme já demonstrado com a jurisprudência colacionada acima.

Não há, pois, qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade a ser sanada.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença condenatória, nos exatos termos em que proferida.

É como voto.

Belém, 26/02/2026